Tribunal: STF
Processo: HC 102119
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE 
   INDÍCIOS DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. MATÉRIAS 
   NÃO SUBMETIDAS ÀS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERICULOSIDADE 
   DO AGENTE CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1.	Ausência de 
   indícios suficientes de autoria e existência de circunstâncias 
   favoráveis ao paciente. Matérias que, não submetidas a exame do 
   Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça, não podem ser 
   conhecidas nesta Corte.
2.	Gravidade do crime como justificativa da 
   prisão cautelar. Inidoneidade. Precedentes.
3.	A periculosidade do 
   agente, no caso aferida pelo modus operandi na prática do crime, é 
   suficiente à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem 
   pública.
4.	O prazo de oitenta e um dias para o término da 
   instrução criminal não é absoluto, podendo ser dilatado mercê da 
   complexidade dos autos e da quantidade de réus envolvidos no fato 
   delituoso. No caso, o alegado excesso de prazo da instrução criminal
   foi justificado.
	Habeas corpus conhecido em parte; ordem denegada
   nessa extensão.